Tribunal: TJES
Processo: 5018635-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018635-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALICIO MARIA PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018635-24.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALICIO MARIA PEREIRA

SENTENÇA: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a regularização de cartão de crédito, condenar à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Consumidor alega bloqueios indevidos, recusas de transações com limite disponível e cobranças relativas a parcelamento automático e seguro não contratado.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de bloqueios e recusas indevidas; (ii) saber se são legítimas as cobranças de serviços não comprovadamente contratados; (iii) saber se há dano moral indenizável e (iv) saber se o valor da indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da recusa de transações mesmo com limite disponível e ausência de justificativa concreta pela instituição financeira.

6. A instituição financeira não comprovou a contratação do seguro e do parcelamento automático, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

7. As cobranças indevidas ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

8. O bloqueio indevido e as cobranças não autorizadas configuram dano moral
in re ipsa
, por violação à confiança e à dignidade do consumidor.

9. O valor da indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço bancário a recusa de transações com cartão de crédito, mesmo havendo limite disponível, sem justificativa idônea. 2. A ausência de comprovação da contratação de serviços autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 3. O bloqueio indevido de cartão e cobranças não autorizadas geram dano moral
in re ipsa
. 4. É adequada a indenização fixada quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ALICIO MARIA PEREIRA
em face de
BANCO BMG S/A
.

Alega a parte autora, em síntese, que é titular de cartão de crédito emitido pela instituição requerida, tendo sofrido bloqueios indevidos, recusas injustificadas de transações mesmo com limite disponível, bem como cobranças não autorizadas referentes a parcelamento automático e seguro não contratado, circunstâncias que lhe causaram transtornos e abalo moral.

Sustenta que sempre manteve a adimplência, pugnando, ao final, pela regularização do serviço, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Consta dos autos, ainda, que foi deferida medida liminar (ID 18763888), determinando o desbloqueio do cartão e restabelecimento de suas funcionalidades, havendo posterior alegação de descumprimento da ordem judicial pela parte autora, acompanhada de documentos que demonstram a persistência das recusas de uso (IDs 18763892 e 18763893).

A sentença (ID 18763918) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar que a requerida regularize o funcionamento do cartão de crédito do autor, assegurando a plena utilização do limite contratado; Condenar a Requerida a restituir, em dobro, a parte autora os valores descontados a título de parcelamento não autorizado, objeto da lide, bem como dos valores, referente ao seguro "Papcard", o que será apurado em sede de cumprimento de sentença, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condenar a Requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data;

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 18763920, sustentando, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) ausência de comprovação do dano moral; (iii) regularidade das cobranças e dos procedimentos adotados e (iv) necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID 18763928), a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passa-se ao exame do mérito.

O recurso interposto pela instituição financeira não comporta provimento, porquanto suas alegações não são capazes de infirmar os fundamentos da sentença, que se mostra escorreita tanto sob o aspecto fático quanto jurídico, merecendo integral manutenção.

Inicialmente, a recorrente sustenta, de forma genérica, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o sistema de cartões de crédito opera com mecanismos automáticos de controle de risco, podendo haver bloqueios preventivos diante de movimentações consideradas atípicas, bem como que eventuais recusas de transações não configurariam ilícito.

Todavia, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Isso porque restou devidamente demonstrado que o autor teve transações recusadas mesmo dispondo de limite suficiente, conforme comprovam os documentos de ID 18762628, nos quais consta tentativa de compra negada no valor de R$ 202,23, concomitantemente à existência de limite disponível de R$ 1.052,42, circunstância que evidencia inequívoca falha na prestação do serviço.

Ademais, a instituição financeira, embora alegue a existência de mecanismos de segurança, não logrou comprovar concretamente qual teria sido o evento específico que ensejou o bloqueio ou a recusa das transações, limitando-se a justificativas abstratas e genéricas, desprovidas de qualquer lastro probatório.

Tal conduta não se desincumbe do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo em se tratando de relação de consumo, em que se exige transparência e informação adequada ao consumidor.

No mesmo sentido, não prospera a alegação recursal de regularidade das cobranças referentes ao parcelamento automático e ao seguro “Papcard”. A recorrente afirma que tais encargos decorreriam de contratação válida e de cláusulas contratuais legítimas, porém, novamente, não trouxe aos autos qualquer prova efetiva da adesão do consumidor a tais serviços.

Ao contrário, o que se verifica é a total ausência de documentação apta a demonstrar a contratação específica do seguro ou a autorização expressa para o parcelamento impugnado, sendo insuficientes as alegações genéricas acerca da regularidade contratual.

Ressalte-se que, em relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do consumidor acerca dos encargos assumidos, não sendo admissível a imposição de serviços ou cobranças sem prova da anuência, sob pena de violação aos arts. 6º, III, e 39, III, do CDC.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a ilicitude das cobranças e determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não demonstrado qualquer engano justificável por parte da instituição financeira.

No tocante à alegação de validade da contratação do “BMG Card” e de regularidade da relação contratual como um todo, igualmente não merece acolhimento. Ainda que se admita a existência de contratação do cartão, tal fato não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelas falhas posteriores na execução do serviço, notadamente no que se refere à restrição indevida de utilização e à inclusão de encargos não comprovadamente autorizados.

Ou seja, a controvérsia não reside na existência do contrato em si, mas na forma defeituosa de sua execução, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A recorrente também impugna a concessão da tutela de urgência, alegando ausência dos requisitos legais e sustentando que não haveria prova suficiente do direito alegado.

Tal argumento igualmente não merece prosperar, porquanto os documentos acostados aos autos já evidenciavam, em sede inicial, a plausibilidade do direito invocado, especialmente diante da demonstração de recusas indevidas de transações e da existência de limite disponível, circunstâncias que justificaram a intervenção judicial para restabelecimento do serviço.

Ademais, a própria persistência do problema após a concessão da liminar reforça a correção da medida deferida.

No que se refere ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, a recorrente sustenta a ausência de prejuízo efetivo e a caracterização de mero aborrecimento. Contudo, tal tese não se sustenta.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa, e muito, o campo dos dissabores cotidianos, na medida em que houve restrição indevida de crédito, recusa injustificada de transações em contexto de disponibilidade de limite, além da incidência de cobranças indevidas, fatores que, somados, configuram violação à dignidade do consumidor e à sua legítima expectativa de confiança na relação contratual.

A jurisprudência consolidada reconhece que o bloqueio ou restrição indevida de cartão de crédito, especialmente sem prévia comunicação e sem justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, por comprometer a organização financeira do consumidor e expô-lo a situações constrangedoras.

Outrossim, o dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, decorrendo diretamente da conduta ilícita da instituição financeira, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto adicional, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o que restou amplamente evidenciado nos autos.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique sua redução, como pretende a recorrente. Ao contrário, o montante mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Deste modo, o valor fixado a título de dano moral não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)